Tribunal: TJDFT
Processo: 0716587-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por TIMÓTEO CAMPOS TEIXEIRA, em face à sentença proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível de Taguatinga. Adota-se parcialmente o relatório da sentença ora transcrito (ID 63002442): “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que CARMEM COELI VIEIRA GOMES formula pedido de busca e apreensão, além de pagamento de indenização por danos materiais e morais, em desfavor de TIMÓTEO CAMPOS TEIXEIRA e PATRICK DA SILVA BRASIL, também qualificados. Para tanto, narra a parte autora na inicial ID. 168735511, em apertada síntese, que celebrou a troca de seu veículo marca VW / JETTA, cor preta, ano/modelo 2012/2012, chassi 3VWDJ2160CM144627, renavam 481744835, placa JKE-8856, pelo veículo de propriedade do primeiro réu, TIMÓTEO, caminhonete VW / AMAROCK, cor prata, ano/modelo 2013/2013, placa NFB-9328. Diz que transferiu ao réu TIMÓTEO, de forma complementar, a quantia de R$ 20.000,00. Ressalta que após a troca ficou pendente a subscrição da documentação de compra e venda, pois a caminhonete estaria em nome do anterior proprietário, Sr Jubenil Franco de Morais. Relata que dois dias após a troca, o motor da caminhonete fundiu e teve que arcar com a quantia de R$ 22.500,00 para o seu conserto. Informa que seu veículo fora vendido pelo primeiro réu ao segundo, PATRICK, sem o seu consentimento. Ressalta que ao passar por uma blitz teve a caminhonete apreendida, por débitos de multa e IPVA, posteriormente à troca dos veículos. Diz que perdeu a posse da caminhonete, de modo que busca a rescisão de contrato, a devolução do seu veículo VW/JETTA. Manifesta que a situação ocasionou abalo moral indenizável. Requer tutela de urgência de busca e apreensão e, confirmada ao final, pede a rescisão do contrato, devolução do veículo e pagamento de indenização, além dos consectários da sucumbência. Com a inicial, ID. 168735511, vieram os documentos de ID. 168735512 – 168735529. Emenda ID. 169119223 determina a oferta de esclarecimentos e a juntada de documentação quanto ao veículo VW / JETTA, o que ocorreu ao ID. 169754822. Decisão ID. 170090675, indefere a tutela de urgência e determina a citação. Audiência de conciliação, ID. 170090675, sem acordo. Citado, o réu TIMÓTEO apresentou procuração, ID. 185852355. Realizada a citação do réu PATRICK, ID. 180383700, a parte ré deixou de apresentar resposta no prazo legal, conforme certidão de ID. 185177319. Em especificações de provas, a autora pugnou pelo julgamento da lide e aplicação dos efeitos da revelia. O réu TIMÓTEO manifestou pela colheita de depoimento pessoal. Decisão ID 186748942 indefere a prova requerida e decreta a revelia dos réus. Por fim, os autos vieram conclusos para julgamento”. Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido para CONDENAR o primeiro réu TIMÓTEO a restituir à autora a quantia de R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais), cujo montante corresponde à atualização de todos os valores vertidos, incidindo correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento e de juros de 12% ao ano, pro rata, a contar da citação. CONDENO os réus, TIMÓETO e PATRICK, a restituir à autora o veículo VW/ JETTA, placa JKE-8856, no estado em que recebido ao tempo do negócio, sob pena de conversão em pecúnia pelo seu valor de mercado de forma solidária. DEFIRO a tutela de urgência para determinar a busca e apreensão do veículo VW / JETTA no endereço do réu PATRÍCK em favor da autora. Expeça-se mandado, com prioridade. Resolvo o processo em seu mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência mínima da autora, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da contraparte, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Desde logo altero a classe processual para PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, porquanto os pedidos principais têm natureza cominatória e indenizatória. Anote-se”. TIMÓTEO interpôs apelação (ID 63002454). Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e para sobrestar os efeitos da liminar de busca e apreensão, na medida em que as provas colacionadas pela requerente CÁRMEM seriam insuficientes para evidenciar o fato constitutivo de seu direito. O veículo em questão era objeto de financiamento bancário obtido pelo requerido PATRICK. Sustentou a presença dos requisitos legais, como a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora caso se espere pelo julgamento de mérito da apelação. Intimado, o recorrente TIMÓTEO regularizou o preparo na forma do §4o do art. 1.007 do CPC, ID 60137766 / 60137764. Contrarrazões da recorrida CÁRMEM, ID 58813773. Sem contrarrazões do apelado PATRICK. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, a apelação interposta contra a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No entanto, o seu §4o possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso vertente, em uma análise primo ictu oculi dos argumentos, fatos e documentos trazidos aos autos, não constato a presença dos requisitos para a concessão da medida. Com efeito, o recorrente TIMÓTEO sustentou, em linhas gerais, a ausência de provas suficientes acerca do fato constitutivo do direito autoral. Contudo, a tese, se acolhida, ensejaria a reforma da sentença e para julgar totalmente improcedentes os pedidos, razão pela qual sua análise está relegada ao mérito. Ademais, não se pode olvidar que vigoram no processo os efeitos da revelia reconhecida pelo juiz (art. 344 do CPC). Sob essa ótica e em princípio, considerou-se presumidamente verdadeira a alegação da autora CÁRMEM de que foi vítima de um golpe praticado pelo réu TIMÓTEO que, mediante contrato verbal e após pagamento parcial feito em dinheiro, negociou a troca de um veículo JETTA de sua propriedade por uma AMAROCK pertencente a um terceiro JUBENIL, ficando pendente a regularização da transferência. A justificativa é que o antigo proprietário estaria viajando na época do negócio. O veículo trocado apresentou uma série de problemas mecânicos e que foram arcados pela autora. Após, descobriu que o JETTA havia sido vendido sem seu consentimento ao réu PATRICK e quem estava na sua posse e cometendo diversas infrações de trânsito, tudo lançado em nome da demandante CÁRMEM. Por essa razão, esta requereu, entre outros, a rescisão do contrato verbal com a consequente restituição do veículo JETTA, bem como a condenação dos suplicados ao pagamento de danos materiais. Esses pleitos foram acolhidos na sentença e com base na documentação que instruiu a petição inicial, como boletim de ocorrência, reprodução de troca de mensagens e recibo de transferência bancária. Conjunto probatório que supostamente serviria para evidenciar a versão dos fatos narrados pela suplicante CÁRMEM. Verifica-se ainda que os elementos de convencimento adotados pelo magistrado foram devidamente valorados em sede de cognição exauriente. Logo, não se mostra prudente, nesta apreciação sumária, rever tal provimento judicial para obstar a produção de seus efeitos. Independentemente do simples fato de o veículo ter sido financiado pelo réu PATRICK, acrescenta-se que eventual cumprimento da liminar de busca e apreensão não implicará, necessariamente, na irreversibilidade dos efeitos da sentença caso seja dado provimento ao recurso. Por fim, é discutível a possibilidade de o apelante TIMÓTEO invocar eventual violação do direito de PATRICK e para justificar o pedido de efeito suspensivo. De toda sorte, essa é uma questão processual que deverá ser igualmente apreciada pelo Colegiado. Diante dos fundamentos e das particularidades da causa, incabível o deferimento do efeito suspensivo ao apelo, sem prejuízo de melhor e maior reflexão quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111